Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENTREGA DE BALANCETES. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O lançamento de despesas não comprovadas nos balancetes gera o dever de restituir o contratante, se, por meio de contrato de prestação de serviços, a empresa contratada comprometeu-se a fiscalizar e juntar toda a documentação necessária à elaboração de contas mensal.
2. As notas fiscais emitidas anos depois da prestação do serviço não podem ser consideradas como provas válidas das despesas discutidas em ação de reparação de danos por contrato descumprido.
3. Se o contrato firmado entre as partes tinha como objeto a gestão financeira do contratante, com a apresentação mensal de contas e de comprovantes de pagamentos, o lançamento de despesas desacompanhada de notas fiscais implica em inadimplemento contratual, justificando a incidência da cláusula penal firmada entre as partes.
4. A discordância entre os contratantes acerca dos termos do contrato e dos elementos da prestação de serviço é fato indesejável. Entretanto, o simples exercício do direito de ação, para a resolução do embaraço por um Juiz imparcial não pode ser considerado como uma ofensa aos direitos da personalidade da pessoa jurídica.
5. Recursos conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.